Tribunal: TJBA
Processo: 8000321-86.2021.8.05.0117
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000321-86.2021.8.05.0117

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: AECIO JOSE SANTOS

Advogado(s)
:
CAMILA ALMEIDA PHILADELPHO, ALINE VIEIRA DE ECA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição de valores descontados e indenização por danos morais, em razão de descontos indevidos e inscrição irregular em cadastro de inadimplentes.

2. A sentença determinou a exclusão do Apelado dos cadastros restritivos, a restituição simples dos valores descontados e o pagamento de indenização de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se restou comprovada a legitimidade dos descontos realizados pela instituição financeira em conta do autor; (ii) se há dever de indenizar por inscrição indevida em cadastro restritivo; e (iii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

4. Ausência de justificativa pela instituição financeira da regularidade dos descontos realizados, nem de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).

5. Configuração de responsabilidade civil objetiva por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

6. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes que configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

7. Valor indenizatório de R$ 8.000,00 mantido, vez que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes do STJ e TJBA.

8. Inexistência de prova que justifique afastar a devolução dos valores indevidamente descontados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da legitimidade de descontos efetuados em conta bancária enseja restituição dos valores ao correntista. 2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido, sendo cabível indenização. 3. O quantum fixado em R$ 8.000,00 a título de danos morais é razoável e proporcional ao caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 14 e 29; CPC, art. 373, II; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 12.11.2019; TJBA, APL 8010141-60.2019.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, pub. 16.12.2022; TJBA, APL 8068418-69.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, pub. 16.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000321-86.2021.8.05.0117, oriundos da Vara Cível da Comarca de Itagibá/BA, tendo como
Apelante BANCO DO BRASIL S.A e como Apelado AECIO JOSE SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA